Tribunal: TJMT
Processo: 1004898-23.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1004898-23.2018.8.11.0003
RECORRENTE(S): BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que (Id. 84513997): “(...) o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado pagamento das custas judiciais, pois a GRU está desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento bancário, impossibilitando a conferência e certificação de pagamento.”.
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso recolha em dobro o preparo.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça